Tribunal: TJSP
Processo: 2280839-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução - Assistência judiciária – Pessoas físicas – Decisão agravada que indeferiu a benesse aos embargantes – Embargantes que não lograram êxito em demonstrar que não podem arcar com as custas e despesas processuais - Benesse corretamente indeferida. Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.